Tribunal: TJMT
Processo: 1021964-20.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021964-20.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MENDES RODRIGUES - CPF: 513.638.011-04 (RECORRIDO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), BRUNO JOSE ZAMPAR - CPF: 045.729.321-74 (ASSISTENTE), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (ASSISTENTE), EDER LUCAS DA SILVA - CPF: 001.098.711-89 (ASSISTENTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (ASSISTENTE), MARCIA FERREIRA DE MELO - CPF: 016.162.161-90 (ASSISTENTE), DILCIONE MENDES RODRIGUES - CPF: 026.789.461-93 (ASSISTENTE), SILVANE ALVES AMARO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO MENDES RODRIGUES - CPF: 513.638.011-04 (RECORRENTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2.º, INCS. I, III E IV, §7.º, INC. III, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES CONTRAPOSTAS –
1.
RECURSO DEFENSIVO:
– 1.1 PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE E AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS CABALMENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA – DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CORPO DE JURADOS – PRONÚNCIA QUE É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 1.2. REQUERIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, DO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DO FEMINICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA, AO MENOS EM TESE, OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI
– 2.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
:

ALMEJADA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – TIPO PENAL MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SURPRESA – DELITO PRATICADO EM MEIO À DISCUSSÃO DO CASAL, COM EVIDÊNCIAS DE QUE ANTERIORMENTE A VÍTIMA AGREDIU FISICAMENTE O ACUSADO – LAUDO PERICIAL NECROSCÓPICO QUE ATESTA TER SIDO A OFENDIDA GOLPEADA DE FRENTE E TENTADO SE DEFENDER –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Recurso defensivo:

1.1

A decisão de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, sem a inequívoca comprovação da excludente de ilicitude da legítima defesa ou da ausência do
animus necandi
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete dirimir a dúvida, por força do art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da Constituição Federal.

1.2

Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras do crime de homicídio pertinentes ao motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio, uma vez que encontram respaldo no contexto probatório coligido aos autos, que revela ter sido o delito supostamente cometido porque o acusado não aceitava a separação e a partilha de bens do casal, tendo, em tese, se apossado de uma faca e desferido oito golpes na região próxima ao coração da ofendida, o que possivelmente lhe causou intenso sofrimento, devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga, sob pena de se usurpar ardilosamente da sua competência a análise exauriente dos fatos.

2.
Recurso da acusação
: De outro lado, se os elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal demonstram que o crime contra a vida foi praticado em meio a uma discussão acirrada travada entre o casal, com anterior agressão física perpetrada pela ofendida contra o pronunciado e atestando o laudo pericial necroscópico que houve tentativa de defesa da vítima, que foi golpeada de frente, na região mamária esquerda, resta induvidoso que o tipo penal derivado relativo ao emprego de recurso que impossibilidade/dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente, sendo de rigor a inadmissão da pretensão acusatória.

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO E

ANTONIO MENDES RODRIGUES

RECORRIDO(S):

ANTONIO MENDES RODRIGUES E

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
ANTONIO MENDES RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos n.º 1000210-65.2021.8.11.0018 (PJe), que
pronunciou
o acusado como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, incs. I, III e VI c/c §7.º, inc. III, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 94847061, o i. Órgão Acusatório requer a
inclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2.º, inc. IV, CP)
, decotada pelo d. Juízo
a quo
, ao argumento de que há nos autos indícios de que o recorrido teria, com uma faca que escondeu em sua cintura, golpeado a vítima de forma abrupta e de surpresa, inviabilizando qualquer chance de se defender, de modo a merecer ser submetido o tipo penal derivado ao crivo do Corpo de Jurados, porquanto não é manifestamente improcedente.

A seu turno, nas razões recursais de ID
112047162
, a i. Defesa técnica almeja a
absolvição sumária do acusado
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ante a alegada presença da excludente de ilicitude relativa à
legítima defesa
ou,
alternativamente,
a
desclassificação do delito para o de lesão corporal
, ao argumento de que a conduta não se revestiu de
animus necandi
. Ao final, pugna pelo
decote das qualificadoras de motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio indicadas na r. decisão combatida
, sob o viés de que são manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões apresentadas respectivamente nos ID
112047160
e ID
112047169
, o
Parquet
e a i. Defesa técnica rechaçam as pretensões da parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos contrariamente aos seus interesses.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 112047174.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
117208478
, opina pelo
provimento

do apelo ministerial
e pelo
desprovimento

do recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,

foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelas partes contrapostas, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte da denúncia que, no dia 27/01/2021, por volta das 07h00min, na residência situada na rua Estrela Guia, n.º 2453-S, bairro Cruzeiro Sul, na comarca de Juara/MT, o réu
ANTÔNIO MENDES RODRIGUES
, impelido por
animus necandi
, por motivo torpe, mediante meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino, em tese, matou a ofendida
Silvane Alvares Amaro
, com quem conviveu por aproximadamente 15 (quinze) anos, valendo-se de uma arma branca (faca), com a qual, na presença dos descendentes, golpeou inúmeras vezes a convivente.

Consoante a narrativa da incoativa, na fatídica data, após a vítima manifestar interesse em se separar e realizar a partilha de bens, o acusado supostamente se apoderou de uma faca de açougueiro que estava na cozinha da casa, escondeu o objeto em sua cintura e, posteriormente, na presença dos filhos
Talia Mendes Alves
e
Talim Mendes Alves
, de 10 (dez) e 07 (sete) anos respectivamente, desferiu diversos golpes em sua companheira, que teve dificuldade de reagir ou se defender eficazmente e sofreu perfurações no braço, punho, terço superior, região cervical e axilar, que lhe causaram intenso e desnecessário sofrimento.

Após, com a mesma faca, o réu golpeou seu próprio tórax, simulando suicídio.

Diante desse fato, o recorrente foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, incs. I, III, IV e VI c/c §7.º inc. III, do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminado na
parcial procedência da pretensão acusatória
, a fim de
pronunciá-lo
pela prática do delito tipificado no
art. 121, §2.º, incs. I, III e VI c/c art. 7.º, inc. III, do Código Penal
, para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri
.

Nesse contexto, o Ministério Público e a i. Defesa técnica se exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO RECURSO DA DEFESA:

1.1

Da pretendida absolvição sumária, sob o palio da legítima defesa, e do pleito desclassificatório
.

Conforme relatado, a i. Defesa técnica pleiteia a absolvição sumária do
acusado, pois assevera ter agido sob o pálio da legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime contra a vida para o de lesão corporal, sustentando a ausência do
animus necandi
.
Entretanto, sem razão.

Deve-se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Esse rito bifásico inicia-se com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Por sua vez, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas, quais sejam:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado não ser o réu o autor ou partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Nesse ponto, entretanto, convém esclarecer que,
para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
exige-se um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com julgamento do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença.

Dito de outra forma, a
absolvição sumária
só será admitida quando as hipóteses legais se revelarem
evidentes e indenes de dúvida
, quando então, excepcionalmente, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de
absolvição sumária
formulado pelo recorrente com base na tese de
legítima defesa

depende necessariamente da
demonstração

inequívoca
nos autos acerca da presença
in casu
da aludida justificante e da manifesta antijuridicidade da conduta, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir a dúvida existente, sob pena de usurpar da competência constitucional conferida ao Júri Popular.

De outra banda, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri também somente é possível em caso de
cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida
. Em outras palavras, apenas admissível a desclassificação quando houver provas que evidenciem de
forma irrefutável a ausência do
animus necandi
, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência e/ou existência do dolo de matar, a divergência deve ser levada à apreciação pelo Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe é assegurada pela Constituição Federal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que as pretensões defensivas
não comportam provimento
.

A teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem. Logo, constatando-se a ausência de qualquer destes requisitos, em regra, não há falar na antijuridicidade da conduta.

In casu
, embora a i. Defesa sustente que o acusado visava tão somente se defender da ofendida que o teria agredido fisicamente com um pedaço de madeira,
a dinâmica que cingiu o delito
, por si só, planta dúvida quanto à mera utilização
moderada
dos meios estritamente
necessários
e
proporcionais
à injusta agressão eventualmente sofrida, na medida em o laudo pericial necroscópico dá conta de que a vítima teve
oito ferimentos perfuro incisos na região mamária, que ocasionaram três perfurações no pulmão esquerdo com a presença de hemotórax e três perfurações no ventrículo esquerdo com presença de hemopericárdio.

Além disso, apresentava

ferida perfuro incisa na região axilar direita, ferida perfuro incisa na região subclavicular direita, ferida perfuro incisa no terço superior e posterior do braço esquerdo transfixando o mesmo, ferida incisa na base do quinto quirodáctilo esquerdo, ferida incisa do punho esquerdo até a região tênar esquerda e ferida perfuro incisa na região cervical direita.

Fosse pouco, ainda que a ofendida tenha agredido fisicamente o réu,
aparentemente
,
a reação dele não foi imediata à agressão
, uma vez que há indícios de que teria efetuado um telefonema para seu filho e, somente ao término da ligação, quando supostamente desaforado pela convivente, ou seja, provocado verbalmente, é que teria se apossado de uma faca e a golpeado diversas vezes, causando-lhe a morte em decorrência das lesões sofridas.

Nessa vereda, diante das particularidades do caso concreto, resta impossível encampar, com a certeza necessária, ao menos neste momento processual, a tese defensiva de que se encontram preenchidos os requisitos cumulativos que condicionam a configuração da legítima defesa.

Oportunamente, friso que os elementos informativos do inquérito que denotam a possível
desproporcionalidade e a falta de moderação dos meios
porventura empregados para a defesa do réu, por deterem natureza irrepetível, inserem-se na exceção prevista pelo próprio art. 155,
caput
,
in fine
, do Código de Processo Penal.

Além do mais,
não é defeso ao magistrado utilizar-se também dos elementos do inquérito
, na medida em que o aludido artigo veda que a decisão judicial seja fundada
exclusivamente

em elementos de informação coletados na etapa administrativa, a teor da jurisprudência iterativa do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.
As
provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declaraçõe
s
da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan,

colhidos em juízo
,
podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) – Grifei.

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Da mesma forma, descabe cogitar, tal qual se pretende, a desclassificação do delito contra a vida para o de lesão corporal, pois
não existem elementos estreme de dúvidas no sentido de que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, notadamente porque o próprio laudo necroscópico atesta que “
Os ferimentos se encontravam na região mamária esquerda, mostrando a intenção de atingir órgão vital (coração) sabidamente que levaria à morte da vítima”
(ID 112047052 – pág. 4).

Com efeito, a prova da
materialidade delitiva
encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
112047032) boletim de ocorrência (ID 112047048), laudo pericial necroscópico (ID 112047052), relatório informativo e registros fotográficos (ID 112047053) e provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Quanto à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente no contexto delitivo e respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Consoante o interrogatório extrajudicial de
ANTONIO MENDES RODRIGUES
, na manhã do dia fatídico, supostamente teve uma áspera discussão com a ofendida a respeito da separação e partilha de bens do casal e, em dado momento, enquanto ainda estava deitado na cama, teria recebido um soco ou um tapa na região de seu olho direito efetuado por sua convivente.

Diante disso, o interrogando se levantou e ligou para Dilcione Mendes Rodrigues, seu filho mais velho, chamando-o para ir até à residência. E, logo em seguida, teria sido insultado pela companheira, que, em tese, apossou-se de um pedaço de pau e falou que agrediria o acusado, tendo ele, no intuito de se defender, supostamente se apoderado de uma faca que encontrou na cozinha e golpeado a ofendida várias vezes, matando-a quase instantaneamente.

Ato contínuo, com a mesma arma branca, o réu teria tentado se suicidar, desferindo um único golpe contra a parte frontal de seu tórax, retirando a faca de seu corpo somente quando os policiais militares e Dilcione já se encontravam no imóvel.

Já
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o
recorrente
asseverou que, no dia do ocorrido, a ofendida lhe disse que sairia de casa com os filhos do casal, com os quais não deixaria o interrogando ter mais contato, e, ainda, que tiraria tudo dele, tendo o réu pedido para colocarem um fim na relação numa boa e fazerem a partilha dos bens. Todavia, a vítima teria dado um soco em seu olho, que ficou roxo, e acionado a polícia.

Aduziu que, apesar da agressão sofrida, permaneceu calmo e ligou para seu filho Dilcione, chamando-o para ir até à residência para pegar uns documentos, que lhe dariam conhecimento acerca do patrimônio do pai, pois, naquele momento, o réu já tinha a intenção de se matar. Contudo, ao término do telefonema, teria visto a viatura da polícia passando em frente ao imóvel e escutado sua companheira dizendo “
agora você vai para o inferno”
, o que o deixou “
louco da cabeça”
, não se recordando do que aconteceu posteriormente.

E, ao ser questionado em juízo onde estava a faca supostamente utilizada para golpear a ofendida, o recorrente alegou que havia amarrado a arma branca em sua motocicleta, pois a levaria para trabalhar.

Por sua vez, da oitiva do
informante

Dilcione Mendes Rodrigues
colhida na
etapa administrativa
, depreende-se que, na data dos fatos, por volta das 06h30min, recebeu uma ligação de seu genitor pedindo que fosse até a residência dele para conversar, pois teria sido infernizado durante toda a madrugada pela companheira
Silvane Alvares Amaro
, oportunidade em que o declarante afirmou que compareceria no local na hora do almoço.

Sucede que, pouco depois, recebeu um novo telefonema do pai supostamente dizendo que, caso a ofendida ligasse para a polícia, iria matá-la. Assim, o depoente dirigiu-se até o imóvel do casal, onde teria avistado a polícia, o corpo da vítima caído na área e, ao seu lado, o acusado de pé, com uma faca parcialmente cravada no peito. Diante dessa cena, Dilcione conversou com o genitor, que acabou retirando a arma branca de seu corpo e a jogou ao chão, sendo o SAMU acionado pelos agentes de segurança pública e o réu encaminhado ao Hospital Municipal.

Além do mais, o declarante afirmou que o denunciado “
sempre se apresentou uma pessoa rude e agressiva”
, o qual teve diversas brigas com a companheira durante os aproximados 15 (quinze) anos que conviveram.

Semelhantemente, ao ser inquirido durante a audiência instrutória,
Dilcione
relatou que, no início da manhã da fatídica data, seu pai lhe ligou pedindo que fosse até o imóvel que morava, pois, desde às 05h00min, a companheira dele estava com o “
espírito no corpo”
, brigando e expulsando-o da casa, além de ter se apossado de uma madeira e atingido o olho esquerdo do acusado. Nesta oportunidade, o depoente, por notar que o seu genitor aparentava estar calmo, combinou de comparecer no local na hora do almoço ou no final da tarde.

Ocorre que cerca de quinze minutos depois recebeu outro telefonema em que o recorrente alegava que a vítima estaria avançando demais nele e ameaçando acionar a polícia, ocasião em que o informante pediu para o genitor sair da residência, o que não foi acatado, pois o réu dizia que não iria perder suas coisas, já que havia batalhado demais para conseguir tudo o que possui.

Nesse ínterim, o depoente contou ter escutado a vítima brigando e xingando o acusado, motivo pelo qual insistiu para que este deixasse o imóvel, entretanto, o réu teria afirmado não dar mais tempo, porque mataria a vítima e depois se suicidaria, se a polícia aparecesse, visto que não aguentava mais aquela situação, tampouco suportaria ficar preso, em razão da idade avançada que possui.

Com isso,
Dilcione
declarou ter se desesperado e corrido para a casa do genitor, onde, em tese, encontrou os policiais no quintal da residência,
Silvane
esfaqueada caída no chão e o denunciado dentro do imóvel com uma faca em seu peito, o qual ainda apresentava uma marca no local em que agredido pela convivente.

Por seu turno, os
policiais militares

Márcia Ferreira de Melo
e
Eder Lucas da Silva
, ratificando suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia, contaram durante a instrução do sumário da culpa que, no dia dos fatos, foram acionados via 190 para atender uma ocorrência e, ao se aproximarem da residência onde o fato ocorreu, duas crianças desesperadas e chorando bastante teriam corrido até a viatura e contado que o pai estaria matando a mãe. De imediato, os agentes estatais adentraram no imóvel e logo teriam avistado a vítima caída na área da casa, bem como o réu com uma faca cravada no peito, ressaltando que, naquele momento, não notaram marca ou lesão no rosto do pronunciado.

Outrossim, o
Sargento da PM Eder Lucas da Silva
frisou não ter visto no local qualquer pedaço de madeira ou outro objeto que possa ter sido utilizado pela ofendida para agredir o denunciado.

Corroborando, a
policial civil
Andreia Menegon de Arruda
narrou à autoridade judiciária que, ao chegar na cena do crime, encontrou a vítima em decúbito dorsal, com várias facadas na região do peito e tórax, já em óbito e o suspeito havia sido encaminhado para a unidade de saúde, para receber atendimento médico. Disse que o delito possivelmente aconteceu no mesmo local em que estava o cadáver, uma vez que inexistiam rastros de sangue em outros ambientes da casa e, ainda, afirmou não ter sido encontrado qualquer pedaço de madeira ou outro instrumento que pudesse ter sido utilizado pela ofendida em uma tentativa de golpear o acusado ou algum indício de que houve luta corporal entre eles.

Diante deste cenário, como já adiantado linhas anteriores,
a legítima defesa e a ausência do
animus necandi
invocadas pela i. Defesa não restaram provadas de forma estreme de dúvidas
, havendo elementos de cognição, inclusive produzidos na etapa judicial, capazes de respaldar a versão deduzida pelo
Parquet
na denúncia, no sentido de que o recorrente supostamente alvejou a vítima com golpes de arma branca, na intenção de tirar-lhe a vida, causando-lhe lesões que foram a causa determinante do óbito, de modo que
diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Tribunal do Júri eleger entre elas a mais verossímil
.

A propósito:

“(...)
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). Grifei.

“
(...)
Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal
. (...)”
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Destaquei.

Significa dizer que,
diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a morte da vítima, as teses de legítima defesa e de que o recorrente agiu sem o
animus necandi
confundem-se com o próprio mérito da demanda
, de forma que, não tendo sido comprovadas de plano
,
as incertezas devem ser remetidas à apreciação do Júri Popular
.

Por fim, cumpre recordar que estamos diante de um mero
juízo de admissibilidade da acusação
, em que
não
se declara a culpa do réu, apenas se admite a plausibilidade da acusação, mediante a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, consoante o disposto no art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
o seu pronunciamento ao e. Tribunal do Júri.

1.2.

Do pedido de afastamento das qualificadoras do motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio mantidas na decisão de pronúncia.

A respeito das
circunstâncias qualificadoras
propriamente ditas, sabe-se que somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia,
quando se mostrarem
manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive o decote de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“02.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Na hipótese dos autos, o MM. Magistrado
a quo
manteve os tipos penais derivados previstos no art. 121, §2.º, incs. I, III, VI, do CP,
por vislumbrar indicativos de que o recorrente, em tese, praticou o delito contra a vida por não aceitar a separação e não querer partilhar os bens obtidos durante a constância da união estável com a vítima (
motivo torpe
), tendo a golpeado com uma faca por oito vezes, em várias regiões do corpo, possivelmente lhe causando grande sofrimento antes da morte (
meio cruel
), além de a conduta ter sido cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão do sexo feminino da ofendida (
feminicídio
).

Como é cediço, o homicídio praticado por
motivo torpe
é aquele que causa repulsa excessiva à sociedade, porquanto repugnante, indecente, desprezível. Por sua vez, o
emprego de meio cruel
causa, propositalmente, um sofrimento enorme e desnecessário à vítima, revelando uma brutalidade incomum e a maior perversidade do agente.
Enfim, o
feminicídio
, a teor dos incisos I e II do §2º-A do art. 121 do CP, envolve “
I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à mulher”
.

E, como bem delineado no tópico anterior, as provas orais produzidas na etapa administrativa e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa sugerem que o conflito entre o casal iniciou após a vítima anunciar a intenção de colocar um fim na convivência marital que mantinha com o recorrente há aproximadamente 15 (quinze) anos e iniciar a partilha de bens, o que não teria sido aceito por
ANTÔNIO MENDES RODRIGUES,
o qual, em dado momento da discussão, supostamente se apoderou de uma faca e desferiu oito golpes de faca na região do tórax (mama esquerda) de sua companheira, que, possivelmente, experimentou um sofrimento exacerbado, até falecer em decorrência de choque cardiogênico.

Desse modo, como o contexto probatório até o momento não demonstra a absoluta improcedência das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do feminicídio,
descabe acolher a pretensão defensiva de seus decotes, sendo
competência exclusiva do Conselho de Sentença a valoração de tais situações como circunstâncias que qualificam (ou não) o tipo penal.

A matéria é mais bem explicada na lição de
NUCCI
– com a transposição dos conceitos da fase do
judicium causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados,
pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”
.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaquei.

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica
, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). Destaquei.

Assim, impõe-se remeter a dúvida quanto à ocorrência ou não das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do feminicídio ao crivo da e. Corte Leiga, sob pena de usurpar ardilosamente da sua competência para a análise dos fatos em sua plenitude, inclusive para averiguar se os substratos indiciários que apontam para a possível presença dos referidos tipos penais derivados são aptos a sustentá-los em sede do julgamento de mérito.

Com tais considerações, reputo
inadmissível o almejado decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2.º, incs. I, III e VI, do CP
, devendo ser mantida no todo a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

2.

RECURSO ACUSAÇÃO: Da pretendida inclusão do tipo penal derivado previsto no art. 121, §2.º, inc. IV, do CP.

D’outro norte, o i. Ministério Público almeja a inclusão da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
ao argumento de que os elementos probatórios colhidos indicam que, possivelmente, o pronunciado escondeu a faca em sua cintura e, de inopino, atingiu a ofendida, que não teve chance de se defender de forma eficaz.

Como é sabido,
o
recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do sujeito passivo
exige o elemento surpresa,
ou seja, que a conduta ilícita ocorra de forma inesperada, reduzindo o ofendido à inferioridade ou impotência de esboçar reação de defesa, tornando-se uma presa fácil.

Na hipótese versada, o MM. Juiz singular considerou manifestamente improcedente o tipo penal derivado previsto no art. 121, §2.º, inc. IV, do CP, sob os seguintes fundamentos:

“
Por fim, no tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo ser manifestamente improcedente, haja vista que os elementos colhidos indicam que o réu e a vítima travaram forte discussão antes do homicídio, inclusive, a vítima teria atingido o réu antes de ser atingida pelas facadas. Ademais, conforme exame pericial, a vítima sofreu vários golpes de faca na região dos braços, apontando eventual defesa. Logo, impõe-se a exclusão da referida qualificadora”
(ID 112047136 – pág. 6).

De fato, os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam que o
crime contra a vida foi cometido em meio a uma acirrada discussão entre a vítima e o acusado, tendo
Silvane
anteriormente agredido fisicamente o convivente
, uma vez que o exame técnico de ID 112047050 indica que ele apresentava “
equimose com edema na região frontal direita”
, o que se coaduna com o próprio interrogatório do pronunciado e as declarações do informante Dilcione.

Fosse pouco, o laudo pericial necroscópico de ID 112047052 atesta que “
Encontramos nas mãos e punho ferimentos compatíveis com tentativa de defesa da vítima
.
Os ferimentos se encontravam na região mamária esquerda
, mostrando intenção de atingir órgão vital (coração) sabidamente que levaria a morte da vítima.
Alguns ferimentos em outras áreas mostram que a vítima tentava se defender do agressor
”
, a revelar que a ofendida foi golpeada de frente e tentou se defender, muito embora sem êxito, já que faleceu na cena do crime.

Desta feita, ainda que inesperada a reação do agressor e a vítima possivelmente estivesse desarmada quando golpeada,
a dinâmica dos fatos deixa clara a ausência do elemento surpresa necessário para a caracterização do tipo penal derivado em questão
, tornando-o manifestamente improcedente.

Acerca do tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci assim preleciona,
in verbis:

“Nota-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma cientificar a vítima de que ela será agredida, de forma que
não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora
.
É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando a reação.
(...) Assim, se, durante uma exasperada discussão, alguém saca um revólver atingindo o ofendido, isso não significa, necessariamente, a configuração da qualificadora surpresa. (...) Entretanto, se o agente, premeditando e preparando seus passos, provoca uma discussão e saca da arma que portava já com a finalidade de atirar na vítima, é natural que a qualificador esteja concretizada. Por outro lado, a existência de superioridade de armas, por si só, não é motivo para qualificar o homicídio, considerando-se surpresa no ataque”
(
in
Código Penal Comentado. 14.ª Edição, Editora Forense, 2014). Destaquei.

Por conseguinte, sendo manifestamente improcedente a qualificadora relativa ao emprego de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, impede-se o acolhimento do pleito acusatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos pelo réu
ANTONIO MENDES RODRIGUES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da
3.ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos n.º 1000210-65.2021.8.11.0018 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022